Tribunal: TJPA
Processo: 0807261-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807261-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA EMILIA MOARES BENIGNO

AGRAVADO: ELIETE DE SOUZA COLARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. ACORDO HOMOLOGADO. VALIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA IMEDIATA DA INVALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Maria Emília Moraes Benigno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para o bloqueio de valores na conta bancária da advogada Eliete Colares. A Agravante alega que o acordo judicial firmado pela advogada em seu nome não contou com sua anuência e que não recebeu os valores supostamente pactuados. Sustenta, ainda, a necessidade de oitiva das partes envolvidas para esclarecer a legalidade do acordo e eventual má-fé da advogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se estão preenchidos os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistente no bloqueio de valores da advogada agravada, em razão da alegação de invalidade do acordo celebrado nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acordo foi homologado judicialmente e gerou efeitos processuais, resultando na extinção de embargos de terceiro com resolução de mérito, o que confere presunção de validade ao pacto.

4.

A própria agravante reconheceu nos autos originários o cumprimento do acordo, adotando comportamento contraditório ao alegar posteriormente sua invalidade, afrontando o princípio da vedação ao venire contra factum proprium.

5.

A invalidade do acordo não está demonstrada de forma inequívoca, sendo necessária dilação probatória para aferição dos fatos alegados pela agravante.

6.

Ausente a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, não há justificativa para o deferimento do bloqueio de valores da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação judicial de acordo confere presunção de validade ao pacto, sendo necessária prova inequívoca para infirmá-lo.

2.

O comportamento contraditório da parte em relação ao cumprimento do acordo configura vedação ao venire contra factum proprium.

3.

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado, não podendo ser deferida quando ausente prova imediata da invalidade do ato jurídico impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no acórdão.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

8ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 31 de março de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MARIA EMÍLIA MORAES BENIGNO em face da decisão monocrática de id 15959042, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pela Autora, ora Agravante.

Alega a Agravante que nunca teve um acordo realizado pela advogada a seu favor tendo em vista os prints juntados de sua conta bancária, a qual não recebeu valor algum.

Além disso, alega que para a realização de um acordo judicial o pilar de tal acordo é a assinatura das partes o que não ocorreu, de modo que não pode ter sido homologado um acordo sem a assinatura das partes.

Sustenta que por se tratar de uma pessoa idosa pode sim ter sido enganada, de modo que é necessário oitiva da parte que fez acordo com a advogada, senhora MARCIA VIEIRA PEREIRA para verificar como se deu o acordo e assim o juízo se convencer se houve ou não má-fé da advogada ELIETE COLARES.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, para que seja suspensa a decisão ora recorrida e determinado que se realize bloqueio na conta de titularidade e bens da Agravada, a fim de garantir o valor de R$25.237,97 (vinte e cinco mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id 16787443.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pela Autora, ora Agravante.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do preenchimento ou não pela Agravante dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência para o bloqueio nas contas de titularidade e bens da advogada Eliete Colares/Agravada, a fim de garantir o valor de R$25.237,97 (vinte e cinco mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) com o objetivo de garantir o crédito que perdeu por sua imprudência/negligência e culpa exclusiva nos autos da ação ordinária (Processo nº 0025236-74.2011.814.0301).

Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida, após analisar os autos da Ação de Despejo cumulada com Rescisão Contratual e Cobrança de Aluguéis (Processo nº 0025236-74.2011.814.0301), na qual foi firmado o referido acordo pela ora Agravada, na qualidade de advogada da parte ora Agravante, cuja validade é questionada na Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência cumulada com Danos Materiais e Morais (Processo nº 0899266-61.2022.8.14.0301), demanda originária deste recurso, e o qual embasa o alegado prejuízo sofrido pela Agravante pela conduta imprudência/negligência da recorrida, bem como serve de fundamento para o pedido de bloqueio, verificou-se que:

A uma, por conta do mencionado acordo homologado pelo juízo, foi proferida sentença (id 59373145) nos autos dos Embargos de Terceiro (Processo nº 0830246-17.2021.814.0301) extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo0 924, II, do CPC em razão do reconhecimento jurídico do pedido, configurado pelo devido cumprimento, declarando satisfeita a obrigação, contra a qual está pendente recurso de apelação.

A duas, nos autos da Ação de Despejo cumulada com Rescisão Contratual e Cobrança de Aluguéis (Processo nº 0025236-74.2011.814.0301), a última decisão (id 61809853) exarada pelo juízo
a quo,
em 18/05/2022, foi com o seguinte teor:

(...)

A vedação ao
venire contra factum proprium
, que proíbe as partes de adotarem comportamentos contraditórios e se valerem da própria torpeza, encontra respaldo no novo Código Processual Civil. Dispõe o Novo Código de Processo Civil em seu artigo 5º: “
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
.”.
Compulsando os autos entendo que a parte MARIA EMÍLIA MORAES BENIGNO vem assumindo comportamento contraditório quanto ao acordo informado nos autos e que deu ensejo a extinção dos Embargos de Terceiro (Processo Nº 0830246-17.2021.8.14.0301) constando naqueles autos em ID. 49413861 que o acordo fora devidamente cumprido. Nestes autos a mesma igualmente informa que o acordo fora devidamente cumprido, conforme se observa em petição de ID. 49413842. E em evento de ID. 52459557 a mesma agora informa que não procedeu com nenhum tipo de acordo, não anuindo para a celebração do mesmo. Ora, a proibição da
venire contra factum proprium
ou proibição de comportamentos contraditórios está relacionada com o princípio da segurança jurídica e classificada como uma das variantes da boa-fé objetiva.

Assim sendo, tendo a própria autora/exequente in formado nos autos do cumprimento do mesmo, tendo sido demandada por este magistrado para informar a lisura da transação, não pode a mesma, após sentença em autos próprios alegar que desconhece de acordo juntado na demanda e por ela mesma assinada.

Do que se expôs, mantenho a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro (Processo Nº 0830246-17.2021.8.14.001) desconstituindo a penhora que recaiu no veículo Toyota/Yaris HB XS AT, Mod. 2019, Cor Prata, placa QEM7316, RENAVAM 0118404367-9, CHASSI 9BRKC9F34K8041752. (...) – grifo nosso.

A três, contra essa decisão acima destacada a parte Agravante interpôs Agravo de Instrumento (Processo nº 0808235-87.2022.8.14.0000) não conhecido por decisão monocrática (id 10146868) da lavra do Des. Constantino Augusto Guerreiro, devidamente transitada em julgado.

Assim, considerando o teor das decisões judiciais acima explanadas, tenho que o acordo firmado nos autos da Ação de Despejo cumulada com Rescisão Contratual e Cobrança de Aluguéis (Processo nº 0025236-74.2011.814.0301), pela ora Agravada Eliete de Souza Colares, na qualidade de advogada da parte Agravante, permanece válido e eficaz, razão pela entendo que, nesse momento processual, está ausente a probabilidade do direito alegado pela Agravante ao bloqueio no valor de R$25.237,97 (vinte e cinco mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) nas contas de titularidade e bens da advogada Eliete Colares/ora agravada, pois tal pedido pressupõe a invalidade do acordo face a ausência de autorização da então advogada em fazê-lo, o que não está provado de imediato, necessitando de dilação probatória.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de id 16206336.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/04/2025